Tribunal: TJBA
Processo: 8000216-32.2020.8.05.0154
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000216-32.2020.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
ANGELA TATHIANI RIBEIRO DA SILVA, MARIANA DE OLIVEIRA TORRES DE SA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE PRODUÇÃO (GPROD). NATUREZA PROPTER LABOREM. SUSPENSÃO INDEVIDA. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DOS VALORES RETROATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC, em face de sentença que condenou o Município de Luís Eduardo Magalhães ao restabelecimento do pagamento da Gratificação de Produção (GPROD) a Anderson da Silva Rocha, servidor público municipal, bem como ao pagamento dos valores retroativos devidos durante o período de suspensão da gratificação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da suspensão da Gratificação de Produção (GPROD) paga a servidor público municipal; e (ii) examinar o direito ao restabelecimento do benefício e ao pagamento dos valores retroativos referentes ao período em que esteve suspenso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Gratificação de Produção (GPROD), instituída por lei municipal (Lei Municipal nº 101/2002) e regulamentada por decreto (Decreto Municipal nº 2.394/2012), possui natureza propter laborem, vinculada à efetiva prestação de atividades fiscalizatórias e arrecadatórias, sendo incabível sua suspensão sem previsão normativa expressa.

O autor demonstrou, por meio de documentos e relatórios de atividades, o cumprimento dos requisitos legais necessários para o recebimento da gratificação durante o período pleiteado.

A suspensão da GPROD, sem alteração legislativa ou comprovação de descumprimento dos requisitos legais pelo servidor, afronta o princípio da legalidade, consagrado no art. 37 da Constituição Federal.

O ordenamento jurídico e a jurisprudência consolidada exigem que direitos instituídos por legislação específica somente sejam suprimidos mediante alteração normativa devidamente fundamentada, o que não ocorreu no caso em tela.

O pagamento dos valores retroativos referentes ao período de suspensão da gratificação é devido, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da eficiência administrativa.

IV. DISPOSITIVO

Sentença confirmada.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de Reexame Necessário nº 8000216-32.2020.8.05.0154 da comarca de Luís Eduardo Magalhães em que figuram como Remetente - JUIZ DE DIREITO DA VARA DA 2ª VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES e Interessados - ANDERSON DA SILVA ROCHA E OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de sua Turma Julgadora, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO,

nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2